Tribunal: TJDFT
Processo: 0743133-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743133-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME em face da r. decisão (ID 20041820 - Pág. 1-3) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Primus Boutique de Carnes Ltda - Me, Daniel Tiago Pinheiro Carvalho e Elizabeth Teixeira de Oliveira Faria, rejeitou o pedido de sigilo da petição de ID 70490457 dos autos de origem e indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, que objetivava o arresto de 50% (cinquenta por cento) dos direitos relativos ao lote situado na Rua 10, Chácara 153, Vicente Pires/DF, de propriedade do Executado Daniel Tiago Pinheiro Carvalho. Os Agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 21613427 e ID 21876324). Ao verificar, em consulta ao processo de origem, que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, as partes celebraram acordo, determinei, por meio de Despacho (ID 22303698), a intimação da Agravante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso. A Agravante, então, apresentou manifestação, em que informa “que não tem interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista o acordo pactuado entre as partes” (ID 22568082). Assim, resta prejudicado o julgamento do presente Agravo de Instrumento, haja vista o reconhecimento expresso do desinteresse da Recorrente na análise do mérito recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator